Tribunal: TJBA
Processo: 8059464-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059464-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS MARCOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA, LIVIA MORGANA NUNES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EDSON CARDOSO ROCHA

Advogado(s)
:
MANOEL JOSE CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO POSSESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR. MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA.
LIMITES DA COGNIÇÃO SUMÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR POR AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Carlos Marcos de Oliveira contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Edson Cardoso Rocha, em trâmite na 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paramirim.

A decisão agravada reconheceu o descumprimento de liminar possessória e majorou a multa cominatória de R$ 500,00 para R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, além de determinar a expedição de novo mandado proibitório.

O agravante alega ausência de esbulho e desproporcionalidade da multa, sustentando que a área em litígio está dentro dos limites de sua propriedade, conforme documentação técnica.

Decisão liminar desta relatoria já havia reduzido o valor da multa para R$ 500,00 diários, limitada a R$ 15.000,00. A parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação da multa cominatória fixada por descumprimento de ordem liminar em ação possessória, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da controvérsia acerca dos limites do imóvel e da documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem fundamentou a concessão da liminar possessória com base nos requisitos do art. 561 do CPC, após audiência de justificação.
A discussão sobre propriedade é incabível em sede de ação possessória, pois nesta se protege a posse de fato.
Quanto à multa cominatória, o art. 537, § 1º, do CPC exige observância à proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, o valor fixado na decisão agravada se revela excessivo.
A documentação técnica apresentada pelo agravante, embora insuficiente para obstar a concessão da liminar, demonstra a existência de controvérsia relevante sobre os limites da área, além de indicar boa-fé objetiva, o que recomenda a mitigação da penalidade imposta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059464-61.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CARLOS MARCOS DE OLIVEIRA e como Agravado EDSON CARDOSO ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Carlos Marcos de Oliveira, nos termos do voto da Relatora.